Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-38.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005994-38.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEY CARLOS ESTEVES, NILSON FARIA, JOSE FABIANO DE FIGUEIREDO, BENEDITO GERALDO NEIVA, RODOLFO JOSE MARQUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 27364639, pois foi o próprio credor NILSON FARIA quem realizou o levantamento do adiantamento preferencial, conforme alvará ID 8184132 - Pág. 109. Intimem-se: a) por via postal: os credores BENEDITO GERALDO NEIVA e NEY CARLOS ESTEVES; e b) por publicação: o credor VANESSA FIGUEIREDO MENDONÇA DE FREITAS (sucessora do credor JOSE FABIANO DE FIGUEIREDO), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação indicada no item 2 da sentença ID 27152470, para recebimento do crédito que fazem jus neste precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac